Tribunal: TJMT
Processo: 1030472-21.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030472-21.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de nº
1030472-21.2024.8.11.0041
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: KELVIN SNICHELOTTO.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Da análise dos autos, constata-se que a decisão agravada não merece reforma. Explico.

3.

A decisão monocrática agravada reconheceu que o ato administrativo de remoção do autor não se revelou ilegal ou abusivo, especialmente diante da ausência de prova mínima nos autos quanto a eventual desvio de finalidade ou afronta direta a preceitos constitucionais.

4.

O agravante insiste na tese de que a transferência configura medida desarrazoada e desproporcional
, por comprometer a estabilidade familiar, emocional e educacional de seus filhos, bem como a saúde de sua companheira, recentemente puérpera.

5.

Todavia, tais alegações, ainda que revestidas de apelo humanitário, não se sobrepõem ao juízo de legalidade dos atos administrativos discricionários
, sobretudo quando se trata de movimentação funcional de servidor público militar, cuja lotação se subordina a critérios institucionais e operacionais definidos no interesse da Administração Pública.

6.

Conforme consignado na decisão agravada, inexiste nos autos qualquer indício de que a transferência tenha ocorrido em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou finalidade
. Ademais, sequer foi apresentada cópia do ato administrativo de transferência, o que inviabiliza sua análise quanto à legalidade e obsta, por conseguinte, qualquer controle jurisdicional válido sobre eventual abuso de poder.

7.

O agravante, portanto, não trouxe elementos novos capazes de infirmar a fundamentação da decisão impugnada.
Ao contrário, limita-se a reiterar os mesmos argumentos já devidamente enfrentados, revelando-se o recurso meramente protelatório.

8.

Para reforçar o entendimento ora expendido, colaciona-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE PENITENCIÁRIO -
REMOÇÃO EX OFFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO - LEI N. 8.275/2004
- PREVISÃO EXPRESSA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública, utilizando-se do poder discricionário, pode determinar a remoção de servidores públicos estaduais, ex offício, conforme Lei n. 8.275/2004, desde que presente o interesse público que a justifique, e o ato seja motivado.

2.
A validade do ato administrativo está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes
, sob pena de configuração de vício de nulidade e consequente desconstituição do ato.

3.
Os servidores públicos, de maneira geral, não possuem a garantia da inamovibilidade, sendo lotados segundo critérios de oportunidade e conveniência da administração,
permitindo,
da mesma forma, a remoção de ofício, com fulcro na alegada necessidade.

4. In casu, a remoção de ofício a qual fora submetida a Apelante, não ocasiona mudança de Município, razão pela qual, problemas de saúde em pessoa da família não impede o ato da Administração, sobretudo, quando este revestiu como medida para atender um quadro de servidores deficitários na PCE.

5.
Na espécie, o conjunto probatório dos autos, não demonstra que as circunstâncias da mencionada remoção tenham ocorrido à margem da legalidade.
6. Apelo desprovido. (N.U 1028894-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).”

9.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada, com fulcro em seus próprios fundamentos jurídicos.

10.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025